Tribunal: TJES
Processo: 5004132-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004132-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. TESES RECURSAIS ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADO O DO AGRAVANTE E ACOLHIDO EM PARTE O DO AGRAVADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não haver omissão quanto ao enfrentamento das teses trazidas nas razões recursais, tendo sido adequadamente fundamentado o acórdão.
3.
Por outro lado, deixou de constar no dispositivo a atualização do valor da multa. Vício sanado.
5.
Recursos conhecidos e não acolhido o da Agravante
Bradesco Saúde S/A
e acolhido em parte o do Agravado
Elias Genaro Saez Munoz
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004132-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos tanto por
Bradesco Saúde S/A

como por
Elias Genaro Saez Munoz
contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto e lhe deu parcial provimento, reformando a decisão de origem a fim de reduzir o valor da multa para R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos).

Bradesco Saúde S/A
maneja seus embargos sob argumento de que o acórdão padece de omissão e obscuridade por não ter sido adequadamente enfrentada a tese de insubsistência da obrigação de fazer que ensejou a multa e se o valor arbitrado exige liquidação ou se é certo e determinado.

A parte outrora agravada

Elias Genaro Saez Munoz
,
por sua vez, aponta nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, aduzindo ainda que o acórdão padece de omissão quanto à razoabilidade e proporcionalidade das astreintes bem como da necessária correção monetária do valor, além de obscuridade quanto ao termo “valor exorbitante” empregado no acórdão.

Pois bem. Antes de enfrentar o mérito dos recursos reputo necessário analisar a alegação de nulidade trazida pelo embargante
Elias Genaro Saez Munoz
.

Não obstante apontar ausência de sua intimação para contrarrazões, vê-se que constou da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 4995369) determinação de intimação tanto da parte recorrente quanto da recorrida acerca de seu conteúdo, tendo se concretizado a intimação, conforme se pode extrair dos expedientes do PJE.

De qualquer forma, houve ainda intimação acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento (ID 5337934), ocasião em que o agravado, por seu advogado, teve oportunidade de suscitar eventual nulidade, entretanto, não o fez.

Desta feita, inexiste a alegada nulidade apontada.

Feita essa ressalva, voltando-me ao mérito recursal, relembro que, tratando-se de recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso de
Bradesco Saúde S/A
não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015, ao passo que o recurso de

Elias Genaro Saez Munoz
merece parcial acolhida. Explico.

Inexiste as alegadas omissões trazidas pelos recorrentes quanto a tese de insubsistência da obrigação de fazer que ensejou a multa e se o valor arbitrado exigiria liquidação, uma vez que as teses recursais foram expressamente enfrentadas naquilo que pertinentes e adequadas ao deslinde da questão. Cito trechos do acórdão:

“[...] destaco que quanto à alegação de insubsistência da obrigação de fazer que ensejou a multa, sob argumento de que o seguro saúde estaria cancelado por ausência de pagamento do prêmio, destaco que a referida tese fora rebatida nos autos da demanda principal, não sendo possível seu revolvimento em sede de cumprimento de sentença.

[...]

Do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER EM PARTE a impugnação ao cumprimento provisório, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos), devendo prosseguir o feito, com o depósito em juízo, permitido o levantamento do valor apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, do CPC).

Da mesma forma, não há omissão quanto à ausência de exteriorização da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes tampouco obscuridade quanto ao “valor exorbitante” empregado no acórdão. Vejamos:

[...] Entretanto, embora tenha ocorrido o descumprimento da ordem judicial por todo o período indicado, tenho que o valor das astreintes (R$ 780.000,00) alcançou montante que se mostra desproporcional e incompatível com o valor da causa atribuído à ação originária (R$ 85.498,02).

[...]

adotarei como parâmetros para reduzir a referida multa o valor da causa atualizado (pelo INPC – índice adotado por este e. TJES), atribuído pelo demandante na ação principal (R$ 85.498,02, que atualizado corresponde a R$ 117.959,34) e o valor conferido pelo magistrado, no édito sentencial, à indenização por danos morais pela recusa no fornecimento do medicamento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando manifesta a disparidade dos valores.

Dessa forma, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da Bradesco Saúde S/A em não cumprir decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária (de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00), e as consequências maléficas que a falta do medicamento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem (R$ 85.498,02, que atualizado corresponde a R$ 117.959,34), reputo possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos).

Destaco que a referida limitação, equivaleria à multa diária de pouco mais de três mil reais por dia de descumprimento, o que não se distancia das astreintes usualmente empregadas em casos similares.

Consoante fundamentado no acórdão, foi pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que se entendeu pela necessidade de redução do montante alcançado a título de astreintes, frente ao valor da causa, tendo sido adotado justamente este parâmetro, atualizado, para modular a quantia.

Certo é que o natural inconformismo dos embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por outro lado, embora tenha sido aduzido na fundamentação que o valor da limitação seria o valor da causa atualizado, tal aspecto não constou do dispositivo do acórdão, o que merece sanação.

Integro, portanto, o dispositivo para constar que a multa resta limitada ao valor da causa atualizado pelo INPC (índice adotado por este e. TJES), que por ocasião do julgamento representava R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos), devendo se observar, entretanto, sua correção até a data do efetivo pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos declaratórios opostos pelas partes,
REJEITO
o de
Bradesco Saúde S/A
e
ACOLHO EM PARTE
o de
Elias Genaro Saez Munoz
, para fazer constar no dispositivo que o valor da multa fica limitado ao valor atualizado da causa, pelo INPC, que por ocasião do julgamento representava R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos), incidindo, entretanto, até a data do efetivo pagamento.

Por fim, advirto os recorrentes que a reiteração de recursos com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação da penalidade de
multa
prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator